Tribunal: TJPA
Processo: 0801443-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801443-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
WRIT
IMPETRADO EM RAZÃO
DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACESSO ÀS PROVAS FOI DEFERIDO, SEM QUE ESTAS
FOSSEM DISPONIBILIZADAS AO RÉU OU À SUA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Ao contrário do que alega o agravante,
não se verifica o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
decidiu pelo livre acesso às provas, entretanto,
o advogado não se habilitou nos autos para ter conhecimento do teor das medidas
.

2.

Ademais, conforme pontuado pelo magistrado na sentença condenatória,
o fato de não ter se habilitado não o impediu de ter acesso as medidas cautelares, visto que as medidas estão todas documentadas no Inquérito Policial n° 00346/2023/100201-8, não havendo, portanto, qualquer violação ao acesso as provas ou dos princípios da ampla defesa e contraditório.

3.

Agravo Regimental Conhecido e Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

receber o presente agravo interno como agravo regimental e lhe negar provimento, mantendo a decisão de não conhecimento do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo
Exmº Sr Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em
Habeas Corpus
,
interposto por Advogado Particular, em favor de Kleiverson Nascimento Souto Pimentel, apontando como agravada a decisão desta Relatora que, Monocraticamente, não conheceu do
writ
em razão da perda superveniente de seu objeto.

De acordo com a impetração
,

o ora Agravante
foi preso preventivamente no dia 10 de outubro de 2023, sob a acusação de envolvimento em um suposto caso de extorsão, com base em uma denúncia desprovida de provas concretas.

Aduziu que a denúncia se baseou apenas em uma anotação de telefone e supostas ligações de um número, sem que tais provas fossem apresentadas no processo, contudo, o acusado teve a sua prisão preventiva decretada no dia 07/11/2023, apenas com base nesta ocorrência policial, seguida pelas medidas cautelares de busca e apreensão em sua residência e quebra de sigilo telefônico e de dados.

Informou que, na de defesa preliminar, o impetrante arguiu, como fundamentos sólidos à absolvição sumária do réu, a ausência de provas e o cerceamento de defesa por não lhe ter sido assegurado acesso integral a todo material apreendido por meio das diligências de busca e apreensão determinadas no processo de nº 0821591-76.2023.8.14.0401, o que não foi reconhecido pelo Juízo.

Frente à decisão que rejeitou a absolvição sumária do Agravante, o impetrante opôs Embargos de Declaração, contestando a não apresentação dos resultados das buscas e apreensões e o relatório de extração de dados, fundamentais para defesa.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do acusado e a suspensão do curso da APOrd n.º 0821591-76.2023.8.14.0401, com audiência marcada para o dia 19 de fevereiro de 2024.

No mérito, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja reconhecida a nulidade do processo, seja em função da não apresentação das provas apreendidas nas diligências de busca e apreensão e a não disponibilização do relatório da extração referente a quebra de sigilo telefônico e de dados, mas omitidas da defesa, desde o início da persecução criminal, seja em razão dos vícios e comprometendo o direito de defesa. Requereu, ainda, o trancamento da ação penal, pois o processo encontra-se eivado de vícios desde o seu nascedouro, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade absoluta.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. Rômulo Nunes, ID 17914301, que determinou a redistribuição à esta Relatoria por prevenção, em razão da precedência da distribuição do HC nº 0818509-76.2023.8.14.0000.

Em razão de meu afastamento das atividades funcionais, o Des. Rômulo Nunes indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 17938848.

Em ID 18022926, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 18296927), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
não

conhecimento
da presente ordem de
Habeas Corpus
.

foi sentenciado ao cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, apesar da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contra a Sentença Condenatória, o Agravante interpôs Embargos de Declaração, oportunidade em que o Magistrado manteve o regime fechado, em total afronta ao disposto na Súmula 440 do STJ e nas Súmulas 718 e 719 do STF.

Requereram os impetrantes,

o redimensionamento do regime fechado para o semiaberto.

Em ID 15346299, os autos foram distribuídos a este Gabinete por prevenção, porém, em razão do afastamento desta Relatora para gozo de férias, a Desa. Kédima Pacifico Lyra (ID 15401814) indeferiu o pedido liminar.

Em ID 15449241, acolhi a prevenção suscitada, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 15509683, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 15774850, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

Em ID 19297424, proferi decisão monocrática pela perda do objeto do
mandamus
em virtude das informações prestadas pela autoridade coatora, que afirmou que
a medida cautelar de busca e apreensão sob o n° 0818622-88.2023.8.14.0401, ainda constava, naquele momento, na vara de origem (Vara de Inquéritos desta Comarca), no entanto, já havia sido solicitado seu encaminhamento aquela circunscrição judiciária para disponibilizá-la as partes, bem como pela superveniência de sentença penal, que torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal.

Em ID 19330365, o impetrante interpôs Agravo Interno, alegando que, ao contrário do que fora mencionado na decisão agravada, embora as provas essenciais ao exercício da defesa tenham sido deferidas pelo juízo de primeira instância, nunca foram disponibilizadas ao réu ou à defesa, o que compromete gravemente o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar o erro na indicação do recurso cabível na hipótese pois, apesar de o agravante ter identificado o presente recurso como “Agravo Interno”, este encontra-se elencado no rol de recursos cíveis, conforme arts. 289, 290 e 291 do RI/TJEPA, não havendo previsão de sua interposição em matéria penal.

Consoante arts. 266 e 267 do RI/TJEPA,
contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento
interno
desta Corte, caberá a interposição de
Agravo

Regimental
, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível, e
no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal
.

Portanto, aplicando-se o princípio da fungibilidade,
mostra-se possível o recebimento do presente agravo interno como o recurso cabível, a saber, o agravo regimental
, uma vez que protocolado ainda no prazo para interposição do recurso correto.

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
em razão da perda superveniente de seu objeto.

Não obstante os argumentos do agravante, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:

“... Constato que a presente impetração perdeu seu objeto, pois, conforme informado pela autoridade coatora no dia 15/04/2024, a medida cautelar de busca e apreensão sob o n° 0818622-88.2023.8.14.0401, ainda constava, naquele momento, na vara de origem (Vara de Inquéritos desta Comarca), no entanto, já havia sido solicitado seu encaminhamento aquela circunscrição judiciária para disponibilizá-la as partes.

Constato, ainda, da consulta aos autos de nº 0821591-76.2023.8.14.000 – PJE 1º Grau, que no ID 07/02/2024, a magistrada conheceu dos Embargos de Declaração opostos e deu-lhes parcial provimento, nos seguintes termos:

“...
Verifico que a decisão proferida, de fato, não analisou o pedido de acesso às provas da busca e apreensão e de omissão sobre o laudo pericial, motivo pelo qual passo a analisar neste momento:

“1. Defiro o pedido feito pela defesa de acesso às provas da busca e apreensão. Ademais, o próprio Promotor de Justiça, na denúncia requer o apensamento do Processo de Medida Cautelar a estes autos.

2. Defiro o pedido de que seja juntado aos autos o laudo pericial do material apreendido. À Secretaria para providências.

3. Entendo que há fortes indícios de provas que conferem a força necessária para que seja mantido o recebimento da denúncia, quais sejam, prova testemunhal e documental (Processo de Medida Cautelar n.º 0818622-88.2023.8.14.0401 sejam apensados aos Processo N.º 0821591-76.2023.8.14.0401 e Laudo Pericial da quebra de sigilo telefônico do Processo de Medida Cautelar n.º 0818622-88.2023.8.14.0401). Dessa forma, NÃO ACOLHO O EFEITO MODIFICATIVO e mantenho a decisão embargada para fins de rejeitar o pedido de absolvição sumária.”...”

Diante disso, torna-se prejudicada a análise do mandamus, face à patente perda de objeto, sendo nesse sentido a jurisprudência, a saber: (...).

No mais, verifico que a sentença condenatória foi prolatada no dia 13/04/2024, restando prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. (...).

Assim, tendo em vista que não mais subsiste razão para a análise do objeto deste remédio heroico,
julgo prejudicado o presente writ pela perda superveniente do seu objeto,
se tornando imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme determina o
artigo 659 do Código de Processo Penal
ao estabelecer que “[...] Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Ante ao exposto,
julgo prejudicada
a impetração em face da perda superveniente do seu objeto
...”

Afirma o agravante, que embora as provas essenciais ao exercício da defesa tenham sido deferidas pelo juízo de primeira instância, não foram disponibilizadas ao réu ou à sua defesa em nenhum momento do processo.

Entretanto, em consulta aos autos de nº 0821591-76.2023.8.14.0401 – PJE 1º Grau, observo que a alegação da defesa não prospera e, para melhor análise, colaciono excerto da sentença condenatória, a saber:

“...
Quanto a alegação de que houve violação ao direito de acesso às provas das medidas cautelares, observo que em decisão de ID 108667168 foi deferida o acesso as medidas cautelares, no entanto, o advogado não se habilitou nos autos para ter conhecimento do teor das medidas. Salienta-se ainda que o fato de não ter se habilitado não o impediu de ter acesso as medidas cautelares, visto que as medidas estão todas documentadas no Inquérito Policial n° 00346/2023/100201-8, conforme pode se observar dos ID ́s104036356 e 104036357, não havendo, portanto, qualquer violação ao acesso as provas ou dos princípios da ampla defesa e contraditório.

Afasto, portanto, as nulidades das provas
arguidas

pelas defesas, não havendo, portanto, que se falar em teoria da árvore envenenada...”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO NÃO INTEGRAL ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO.
1. Não verificada a ilegalidade por acesso não integral às interceptações telefônicas, haja vista que a defesa atuante à época obteve a carga dos autos dos procedimentos, nada tendo alegado sobre eventuais vícios, cujo desenvolvimento ocorreu de modo regular. Além disso, a nova defesa não requereu habilitação nos autos apartados, que tratavam das interceptações telefônicas.
2. Demonstrada a desnecessidade de transcrição integral das conversas interceptadas, além de a condenação estar embasada por outras provas, não há cerceamento de defesa, até mesmo porque não houve requerimento da defesa a tempo e modo no sentido de habilitar-se para ter acesso aos procedimentos sigilosos de quebra de sigilo telefônico. 3. Segundo entendimento desta Corte Superior, "o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (REsp n. 1.519.662/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/9/2015). 4. Na hipótese, não havia necessidade de triangulação do aparelho móvel do agravante no momento do crime, uma vez que ele foi acusado de ser o mentor intelectual do delito. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 712668 SP 2021/0397899-6, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023) (GRIFEI).

Assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
decidiu pelo livre acesso às provas, bem como que
o advogado não se habilitou nos autos para ter conhecimento do teor das medidas
.

Ante o exposto, recebo o presente recurso como Agravo Regimental e
lhe nego provimento
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o
Habeas Corpus
em questão.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/06/2024